Tribunal: TJDFT
Processo: 0728425-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONSULTA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL - CRC. SISTEMA ACESSÍVEL À PARTE INTERESSADA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pleito de remessa de ofício à Receita Federal para fornecimento das declarações de imposto de renda do devedor foi expressamente indeferido pelo Juízo a quo e a parte não interpôs recurso no momento oportuno, mas apenas reiterou o pedido, obtendo novo pronunciamento contrário consubstanciado na decisão ora recorrida. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso no ponto em que a parte busca rediscutir matéria já preclusa, suscitando reiteradamente pedidos já apreciados para reabrir o prazo para interposição de recurso à instância revisora, nos termos do art. 507 do CPC.
2. Trata-se de cumprimento de sentença para cobrança de honorários de sucumbência. Infrutíferas as pesquisas patrimoniais realizadas, a exequente, ora agravante, requereu consulta à Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, para obter informação acerca do regime de bens e dados do cônjuge do devedor. Pleiteou, ainda, a determinação para que o executado apresentasse cópia dos seus extratos bancários, a fim de esclarecer se realiza movimentações financeiras dissonantes da renda que declarou auferir.
3. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC é regulamentada pelo Provimento n. 46, de 16/6/2015, do CNJ e está acessível a pessoas naturais e jurídicas privadas, desde que recolham as custas e emolumentos respectivos, conforme dispõe o art. 13. Assim, é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário, mormente diante da ausência de comprovação de qualquer impedimento para realização da consulta direta pela interessada.
4. A determinação de exibição de extratos da movimentação financeira do devedor equivale à quebra de sigilo bancário, direito constitucionalmente protegido (art. 5o, XII, da CF) e que só pode ser flexibilizado em situações excepcionais e após exauridas as possibilidades para localização de bens penhoráveis do devedor. Na hipótese, o Juízo de origem já realizou pesquisa pelo sistema SISBAJUD no dia 30/5/2022, que reportou resultado infrutífero para todas as contas bancárias encontradas em nome do devedor. A exequente agravante, por sua vez, não logrou demonstrar qualquer indício efetivo de ocultação patrimonial do executado agravado por meio de transações bancárias que justifique o emprego da medida excepcional vindicada.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.